Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO (8 HORAS). PERDA DE COMPROMISSO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALTERAÇÃO NA ESCALA DA TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00) PARA CADA CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada um dos recorridos a título de danos morais.
1.1. Fatos Relevantes. Os recorridos adquiriram passagens para viajar de Brasília para Juiz de Fora/MG, com escala programada para o aeroporto de Congonhas; a partida estava programada para o dia 09/05/2025, às 08:40, com previsão de chegada ao destino às 12:30; relatam que o voo de Brasília para São Paulo sofreu um atraso, acarretando a perda da conexão para a cidade de destino; apontam que a companhia aérea promoveu a realocação dos passageiros em voo para o Rio de Janeiro e contratou um taxi para completar o trajeto até Juiz de Fora/MG, de modo que a chegada ao destino ocorreu apenas às 21:00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços e a responsabilidade da recorrente pelo atraso no voo, considerando o argumento de que houve problemas operacionais, devido a ajustes emergenciais da escala de trabalho da tripulação; (ii) examinar se o fato acarretou dano moral aos recorridos e avaliar a possibilidade de redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso, em regra, tem efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo somente é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica na hipótese em análise.
4. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. O atraso do voo em virtude de alteração da escala de trabalho da tripulação constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, na medida em que não pode ser entendido como evento imprevisível, motivo pelo qual não pode ser considerado causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Precedente: Acórdão 2013748.
6. O atraso de aproximadamente 08 horas para chegada ao destino acarretou constrangimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento, considerando que os recorridos perderam eventos previamente programados e deixaram de participar de parte das comemorações de casamento de um amigo, frustrando a programação da viagem, o que causou transtornos capazes de caracterizar o dano moral alegado. 6.1. Destaca-se que, no presente caso, os recorridos necessitaram utilizar transporte terrestre para conseguir chegar ao destino, o que causou ainda mais transtorno, fato que reforça a comprovação do dano extrapatrimonial sofrido pelos consumidores.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser modificado apenas quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. O valor indenizatório de R$ 2.000,00 para cada um dos autores mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o prejuízo suportado pelos recorridos. Precedente: Acórdão 1947722.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

Tese de Julgamento: “O atraso de voo decorrente de alteração da escala de trabalho da tripulação configura fortuito interno da companhia aérea, inserido no risco da atividade da transportadora, não sendo apto a afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.”

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2013748, processo n. 0717060-51.2025.8.07.0016, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 08/07/2025; TJDFT, acórdão 1947722, processo n. 0749819-05.2024.8.07.0016, Relator (a) SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 05/12/2024.